Tribunal: TJSP
Processo: 2010209-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu a tutela antecipada para suspender os descontos na folha de benefícios do autor - Insurgência - Descabimento - Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos - Decisão mantida.

Recurso não provido.